Tribunal: TJPA
Processo: 0801487-84.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801487-84.2023.8.14.0006

APELANTE: EDER HERBERT BRILHANTE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. USURA PECUNIÁRIA. AMEAÇA. INJÚRIA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AGIOTAGEM. COBRANÇA COERCITIVA COM GRAVE AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de extorsão, injúria, ameaça, exercício arbitrário das próprias razões e usura pecuniária, em concurso material, em razão de cobrança de dívida oriunda de empréstimo com imposição de juros abusivos, mediante ameaças, ofensas verbais e retenção de bens das vítimas, com pena total fixada em 4 anos, 8 meses e 15 dias, além de multa, sendo pleiteada a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos do crime de extorsão; (iii) determinar se restou caracterizada a usura pecuniária; (iv) verificar a configuração dos crimes de ameaça, injúria e exercício arbitrário das próprias razões; (v) analisar a incidência do princípio da consunção entre os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é coerente e harmônico, sendo a palavra das vítimas firme e corroborada por testemunha e registros de mensagens, o que confere suficiência para a condenação.

A prova demonstra constrangimento mediante grave ameaça, inclusive com exibição de arma, e obtenção de vantagem econômica indevida, configurando o crime de extorsão.

A elevação substancial da dívida, sem respaldo contratual e mediante imposição unilateral de juros abusivos, caracteriza a prática de usura pecuniária.

As expressões ofensivas dirigidas às vítimas configuram injúria, enquanto as intimidações reiteradas e a exibição de arma caracterizam o crime de ameaça.

A retenção de bens das vítimas para compelir o pagamento da dívida configura exercício arbitrário das próprias razões, ainda que existente crédito.

O princípio da consunção não se aplica, pois os delitos possuem autonomia típica, desígnios independentes e tutelam bens jurídicos distintos, impondo o reconhecimento do concurso material.

A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, sendo inviável a redução abaixo do mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ e correta a não substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais e conexos.

Configura extorsão a cobrança de dívida mediante grave ameaça e constrangimento com finalidade de obtenção de vantagem econômica indevida.

A cobrança de juros abusivos sem respaldo legal caracteriza usura pecuniária, independentemente de prova técnica formal do percentual exato.

A prática de ofensas, ameaças e retenção de bens em contexto de cobrança configura crimes autônomos de injúria, ameaça e exercício arbitrário das próprias razões.

O princípio da consunção não se aplica quando as condutas possuem autonomia típica e atingem bens jurídicos distintos, impondo o reconhecimento do concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140, 147, 158, 345 e 69; CPP, arts. 383 e 386, VII; Lei nº 1.521/51, art. 4º, “a”; CP, arts. 33, 44 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
EDER HERBERT BRILHANTE MENEZES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 32702207), que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, caput (injúria), 147, caput (ameaça), 158, caput (extorsão), 345, caput (exercício arbitrário das próprias razões), todos do Código Penal, bem como no artigo 4º, alínea “a”, da Lei nº 1.521/51 (usura pecuniária), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Na origem, trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do ora apelante, sob a imputação de que, no contexto de relação financeira iniciada com empréstimo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), teria passado a exigir das vítimas Flávio Guimarães Paraense e Maria Perpétuo Socorro Rodrigues Paraense valores progressivamente majorados, com juros reputados abusivos, alcançando a cifra de R$ 16.105,10, valendo-se de ameaças, injúrias, retenção de bens e constrangimentos com o objetivo de obter vantagem econômica indevida.

Recebida a denúncia, procedeu-se à regular instrução processual, com oitiva das vítimas e testemunhas, bem como interrogatório do acusado. Ao final, o juízo a quo, aplicando o instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP), reconheceu também a configuração do delito de usura pecuniária (art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51), condenando o réu nos termos acima delineados.

Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação (ID 32702218), com fundamento no art. 593, I, do CPP.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente implícita, a necessidade de reforma da sentença por insuficiência probatória, invocando os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Afirma que o édito condenatório estaria lastreado predominantemente na palavra das vítimas e de testemunha vinculada ao contexto fático, desprovido de elementos técnicos ou periciais aptos a conferir robustez à condenação.

No mérito, alega negativa de autoria quanto aos delitos de extorsão, ameaça, injúria e exercício arbitrário das próprias razões, admitindo apenas a realização de empréstimo no valor de R$ 3.000,00 e o uso de “palavras duras” no contexto de cobrança de dívida. Argumenta que as mensagens eletrônicas (“prints”) juntadas aos autos seriam ambíguas e incapazes de demonstrar grave ameaça idônea à configuração do crime de extorsão, defendendo que eventuais excessos verbais não se confundem com violência moral típica do art. 158 do Código Penal.

Sustenta, ainda, a ausência de comprovação cabal da vantagem econômica indevida e da efetiva coação mediante grave ameaça, elementos nucleares do tipo penal de extorsão. Quanto ao delito de exercício arbitrário das próprias razões, defende que eventual retenção de bens configuraria, quando muito, irregularidade civil na cobrança de dívida, não se subsumindo ao tipo penal do art. 345 do Código Penal.

No que tange ao crime de usura pecuniária, argumenta que não restou comprovada a prática de cobrança de juros acima do limite legal, inexistindo demonstração técnica do percentual aplicado, razão pela qual requer a absolvição também quanto a tal imputação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, pela desclassificação das condutas e redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões (ID 32702221), o Ministério Público de 1º Grau defendeu o improvimento do recurso, sustentando que a sentença se encontra lastreada em conjunto probatório coerente e harmônico, composto pelos depoimentos firmes e convergentes das vítimas e da testemunha Aracely da Silva Socorro Sales, bem como por registros de mensagens que evidenciariam a agressividade e o conteúdo ameaçador das cobranças realizadas pelo réu.

Aduz o Parquet que restou demonstrado que o acusado, atuando como agiota, impôs juros exorbitantes, promoveu cobranças vexatórias, exibiu imagem de arma de fogo com intuito intimidatório, reteve utensílios de trabalho das vítimas e utilizou expressões injuriosas (“caloteiros”, “vagabundo”, “safado”), circunstâncias que configurariam, de forma inequívoca, os delitos de extorsão, ameaça, injúria, exercício arbitrário das próprias razões e usura pecuniária.

O Ministério Público, em sede de segundo grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a suficiência do lastro probatório e a correção da dosimetria da pena aplicada.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
EDER HERBERT BRILHANTE MENEZES
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 158, caput (extorsão), 140, caput (injúria), 147, caput (ameaça), 345, caput (exercício arbitrário das próprias razões), todos do Código Penal, bem como no art. 4º, alínea “a”, da Lei nº 1.521/51 (usura pecuniária), em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade.

A defesa sustenta, em síntese: a) insuficiência probatória para a condenação; b) ausência de configuração do delito de extorsão; c) inexistência de prova técnica quanto à usura; d) absolvição quanto aos demais crimes ou redimensionamento da pena.

Passo à análise.

II.I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, CPP)

A defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, alegando que o decreto condenatório se baseou essencialmente na palavra das vítimas.

Não assiste razão.

O conjunto probatório é harmônico e coerente. As vítimas
Flávio Guimarães Paraense
e
Maria Perpétuo Socorro Rodrigues Paraense
relataram, de forma firme e convergente, a dinâmica delitiva: empréstimo inicial de R$ 3.000,00, progressiva elevação da dívida para mais de R$ 16.000,00 mediante juros abusivos, cobranças intimidatórias, exibição de imagem de arma de fogo, xingamentos públicos e retenção de utensílios de trabalho.

A testemunha
Aracely da Silva Socorro Sales
corroborou integralmente tais relatos, afirmando ter presenciado ameaças, cobranças vexatórias e retenção de bens.

Além disso, constam nos autos registros de mensagens (“prints”) que evidenciam o teor intimidatório das cobranças, inclusive com expressões inequívocas de ameaça.

É consabido que, nos crimes patrimoniais e contra a honra, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, assume especial relevância, notadamente quando corroborada por depoimentos policiais e provas documentais, como ocorre no caso em exame.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ. 5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Não há, portanto, dúvida razoável a ensejar absolvição.

II.II – DO CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, CP)

Dispõe o art. 158 do Código Penal:

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.”

A prova demonstra: grave ameaça (inclusive exibição de imagem de arma); constrangimento reiterado; cobrança de valores indevidos com juros abusivos;
retenção de bens como meio de coação.

O dolo específico de obtenção de vantagem econômica indevida é evidente.

Logo, correta a condenação.

II.III – DO CRIME DE USURA PECUNIÁRIA (ART. 4º, “A”, LEI 1.521/51)

Dispõe o art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51:

“Constitui crime da mesma natureza da usura:
a) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei.”

Restou comprovado que a dívida saltou de R$ 3.300,00 para mais de R$ 16.000,00, sem respaldo contratual formal e mediante imposição unilateral de juros.

A prática típica da agiotagem restou caracterizada.

II.IV – DOS CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 CP), INJÚRIA (ART. 140 CP) E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 CP)

As expressões “caloteiro”, “vagabundo”, “safado” configuram ofensa à honra subjetiva.

A exibição de imagem de arma e intimidações reiteradas caracterizam ameaça.

A retenção dos utensílios de trabalho, como forma de compelir pagamento, subsume-se ao art. 345 do CP:

“Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite.”

Ainda que houvesse crédito, o meio empregado foi ilícito.

II.V – DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

A defesa sustenta, ainda que subsidiariamente, a incidência do princípio da consunção, sob o argumento de que os delitos de ameaça, injúria, exercício arbitrário das próprias razões e usura pecuniária estariam absorvidos pelo crime de extorsão, por constituírem meros meios de sua execução.

A tese não se sustenta.

O princípio da consunção incide apenas quando há concurso aparente de normas, isto é, quando um fato típico menos grave constitui fase normal de preparação, execução ou exaurimento de outro delito mais amplo, sendo por este absorvido. Exige-se, portanto, relação de dependência estrutural entre as condutas, unidade de desígnio e inexistência de autonomia lesiva relevante. Não é suficiente que os fatos guardem conexão temporal ou contextual; é imprescindível que o crime dito absorvido seja elemento ordinário e necessário do crime principal.

No caso concreto, as condutas reconhecidas na sentença não se apresentam como meros meios normais de execução da extorsão, mas como infrações autônomas, dotadas de estrutura típica própria e lesividade independente.

A usura pecuniária, prevista no art. 4º, alínea “a”, da Lei nº 1.521/51, tutela a ordem econômica e a economia popular, reprimindo a cobrança de juros superiores aos limites legais. Já a extorsão protege o patrimônio contra constrangimento mediante violência ou grave ameaça. A prática da agiotagem antecede e independe da posterior coação para cobrança do débito. São condutas distintas, com bens jurídicos diversos e momentos consumativos autônomos. A cobrança de juros abusivos não constitui elemento típico da extorsão, mas infração própria, razão pela qual não há absorção possível.

No que se refere ao crime de injúria, a ofensa à honra subjetiva das vítimas, materializada por expressões depreciativas proferidas de forma reiterada e pública, não integra o núcleo típico da extorsão. É perfeitamente possível a configuração do delito de extorsão sem qualquer ofensa verbal. A honra, como bem jurídico autônomo, foi diretamente atingida por condutas que extrapolam a mera grave ameaça exigida pelo art. 158 do Código Penal. Assim, não se trata de meio necessário à extorsão, mas de lesão independente.

Quanto ao delito de ameaça, embora a grave ameaça componha o tipo penal da extorsão, verifica-se nos autos a prática de atos intimidatórios reiterados e autônomos, inclusive com exibição de imagem de arma de fogo e intimidações dirigidas à integridade física das vítimas em momentos distintos das exigências patrimoniais imediatas. Quando a ameaça apresenta conteúdo e desdobramentos que excedem o estritamente necessário à configuração da extorsão, subsiste como delito próprio, não sendo absorvida.

Por sua vez, o exercício arbitrário das próprias razões, consistente na retenção dos utensílios de trabalho das vítimas para compelir o pagamento da dívida, configura conduta típica que tutela a administração da justiça, vedando que o agente satisfaça pretensão, ainda que legítima, pelas próprias mãos. O bem jurídico protegido é diverso daquele tutelado pela extorsão. A retenção de bens não constitui elemento necessário da extorsão, mas ato posterior e independente, revelador de desígnio próprio.

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que o princípio da consunção não se aplica quando as condutas possuem autonomia típica e atingem bens jurídicos distintos. Havendo pluralidade de infrações com desígnios autônomos, incide a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal.

No presente caso, verificou-se lesão ao patrimônio, à honra, à liberdade psíquica das vítimas, à economia popular e à administração da justiça, cada qual por meio de condutas específicas e consumadas de forma independente. Não há, portanto, concurso aparente de normas, mas efetiva pluralidade delitiva.

II.VI – DA DOSIMETRIA

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), mas não aplicada abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Não há ilegalidade.

A não substituição da pena privativa de liberdade é correta, pois a pena é superior a 4 anos (art. 44, I, CP), bem como pelo fato dos crimes terem sido praticados mediante grave ameaça.

O regime inicial aberto também observa o art. 33 do CP.

VI – CONCLUSÃO

A sentença analisou exaustivamente o conjunto probatório e realizou dosimetria dentro dos parâmetros legais e observou a jurisprudência consolidada.

Não há ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026